Tribunal: TJBA
Processo: 0545688-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545688-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA MARGARETH ALVES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DA MULTA. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. RECURSO AUTORAL PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que, nos autos de
A
ção
Indenizatória
, fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, reconheceu o inadimplemento contratual das
Acionadas,
quanto ao prazo de entrega do
bem
, porém afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
e lucros cessantes cumulados com cláusula penal. Apelo das
Demandadas
, buscando afastar a condenação à cláusula penal moratória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a cláusula de tolerância contratual para entrega do imóvel e qual seu limite temporal; estabelecer se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; determinar a existência de dano moral indenizável, decorrente do atraso na entrega da unidade; fixar o termo final da cláusula penal moratória, em caso de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de tolerância é válida, desde que limitada ao prazo de 180 dias, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a
sua legalidade como margem razoável para imprevistos na conclusão da obra.

4. A cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes é, em regra, vedada, uma vez que ambas têm por objetivo indenizar pelo inadimplemento contratual, sendo presumida a equivalência entre a penalidade estipulada e o valor locatício do bem, conforme fixado no Tema nº 970 do STJ.

5. É cabível a indenização por dano moral, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, diante da frustração legítima da expectativa do promitente comprador, cujos efeitos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo presumido o prejuízo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6. O termo final da cláusula penal moratória deve corresponder à data da efetiva disponibilização das chaves à Adquirente, e não à data do ajuizamento da lide, nos termos da tese firmada no REsp nº 1.729.593/SP.

IV. DISPOSITIVO

7.
Apelo
provido parcialmente (
A
utora). Recurso desprovido (
R
és).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11. CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024. STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/09/2019, DJe 27/09/2019. STJ, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, Tema 970, Segunda Seção. TJBA, Apelação nº 0505661-94.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19/06/2024. TJBA, Apelação nº 0502506-49.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
0545688-51.2016.8.05.0001
,
oriundos da Comarca
da Capital
, em que figuram como Apelantes/
Apeladas

PATR
Í
CIA MARGARETH ALVES SANTANA
,
PARQUE MIL
Ê
NIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES

e

FATOR REALTY PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R
PROVIMENTO
PARCIAL
A
O

RECURSO
DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELAS ACIONADAS.